Tribunal: TCU
Processo: 028.700/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Carmen Lucia Pinto Silveira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria em favor de Carmen Lucia Pinto Silveira, emitido pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, bem como do art. 7o, §2o, da Resolução TCU 353/2023: 9.1 considerar legal o ato de aposentadoria em favor de Carmen Lucia Pinto Silveira, ordenando-lhe o registro; 9.2 determinar à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que: 9.2.1 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, exclua dos proventos da interessada a parcela de R$ 9,91 ("DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP"), exceto se houver decisão judicial em vigor, aplicável à interessada e apta a garantir a continuidade de seu pagamento, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, que veda a perpetuação de rubricas decorrentes de reposição de perdas inflacionárias, incorporação de horas-extras e outras parcelas, ainda que derivadas de decisões judiciais, por estarem sujeitas a absorção por reajustes remuneratórios do cargo ou reestruturações de carreira, nos termos da Súmula-TCU 291; 9.2.2 no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, comprove junto a este Tribunal as providências adotadas em atendimento à determinação descrita no item 9.2.1, mediante apresentação dos correspondentes documentos, e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.3 dê ciência deste Acórdão à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, informando que o teor integral de suas peças (Relatório e Voto) poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br;